Tribunal: TJSP
Processo: 1012981-80.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Roubo praticado dentro da agência bancária do réu - Dano moral configurado em razão dos transtornos, angústia e frustração causados à autora, que se viu obrigada a ingressar com a presente demanda para obter provimento jurisdicional condenatório consistente na devolução do valor subtraído pelos criminosos de sua

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Roubo praticado dentro da agência bancária do réu - Dano moral configurado em razão dos transtornos, angústia e frustração causados à autora, que se viu obrigada a ingressar com a presente demanda para obter provimento jurisdicional condenatório consistente na devolução do valor subtraído pelos criminosos de sua conta-corrente - Arbitramento realizado em R$8.000,00, segundo o critério da prudência e razoabilidade - Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.